Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741982-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS DE FRANCA AGRAVADO: ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL MARTINS DE FRANCA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707687-51.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício para transferir o imóvel objeto da lide para o seu nome. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, uma vez que houve alteração da propriedade do bem imóvel em discussão após o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual relativa à cessão de direitos sobre o imóvel, cuja sentença está sendo executada nos autos de origem. Alega que o Juízo a quo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao refutar a discussão sobre a alteração da propriedade do bem no bojo do cumprimento de sentença. Defende que a resolução judicial do contrato de compra e venda do imóvel em relação ao qual pleiteia a reintegração de posse deve restituir as partes ao estado original, determinando a transferência da propriedade do imóvel na matrícula do bem. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a transferência da propriedade do bem imóvel para o seu nome. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 143800368 – autos de origem): Nada a prover acerca do pedido de ID 32780801, uma vez que a sentença de ID 31266783 apenas tratou acerca da resolução do contrato de cessão de direitos entre as partes. O fato de o imóvel encontrar-se em nome de terceiro não foi, em momento algum, discutido e decidido pela referida sentença, não cabendo agora, na atual fase, a parte credora requerer a mudança da titularidade do imóvel em questão. Caberá à parte interessada ingressar com a ação cabível para buscar esse pedido. No mais, arquivem-se os autos, conforme determinado pela sentença de ID 50679103. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. A controvérsia recursal está na possibilidade de análise acerca da propriedade do bem imóvel objeto da cessão de direitos avençada pelas partes e resolvida pela sentença exequenda. A exequente, ora agravante, alega que houve transferência da propriedade do bem imóvel, conforme certidão de ID 142593704 dos autos originários, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença de resolução da cessão de direitos relativa ao imóvel, razão pela qual teria ocorrido fraude à execução. Todavia, o documento juntado pela agravante demonstra a propriedade do imóvel pela Cooperativa do Projeto Condomínio Verde – COOVERDE sem mencionar o registro anterior, referindo-se a outra matrícula não juntada pela exequente, constando posteriormente registro de depósito de memorial de parcelamento do solo urbano, pela mesma cooperativa. Sendo assim, a cadeia de domínio do bem não pôde ser verificada em cotejo aos documentos apresentados pela agravante. Além disso, tal providência consistiria em ampliação dos limites objetivos da lide, uma vez que a discussão sobre a resolução do contrato de cessão de direitos não envolveu a análise da propriedade do bem. Dessa forma, o pedido de expedição de ofício para que se transfira a propriedade do bem imóvel para o nome da exequente extrapola as determinações contidas na sentença exequenda, conforme dispositivo colacionado abaixo (ID 31266783 dos autos originários): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a resolução do contrato de cessão de direitos de fls. 24/26 e condenar o Requerido na obrigação de quitar perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a quantia de R$ 10.530,21, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 até o R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Fica consignado que a desocupação do Requerido do imóvel só será determinada após o depósito em Juízo da quantia por ele paga pelo bem, devidamente atualizada, dela abatendo-se o valor atualizado dado como sinal, também devidamente atualizado. Tratou-se, portanto, de resolução de contrato operada em favor da agravante, mas não se perquiriu sobre a propriedade do imóvel. Assim, o fundamento apresentado pelo juízo a quo deve prevalecer, tendo em vista que a própria agravante, em seu recurso, condensou os pedidos da execução de sentença sem mencionar a expedição de qualquer ofício para alteração da propriedade do imóvel, nos seguintes termos (ID 42087035): Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, visando a) a resolução do contrato de cessão de direitos; b) obrigação de quitar perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a quantia de R$ 10.530,21, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 200,00, até o R$ 10.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e c) o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação. Os pedidos elencados não são obstados pela atual condição do registro do imóvel, não podendo a agravante pretender inaugurar discussão sobre suposta fraude à execução ao fim do cumprimento de sentença, quando todos os seus requerimentos já foram satisfatoriamente cumpridos, inclusive com a desocupação do bem imóvel. Como ressaltado pelo juízo a quo, a irresignação da parte agravante comporta o ajuizamento de demanda própria. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 17:42:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador